Tribunal: STF
Processo: ARE 1413102
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 595.332-RG/PR; TEMA RG Nº 258. RELAÇÃO PROCESSUAL INEGRADA PELA OAB: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISH. AFERIÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo contra acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. SÚMULA 150 STJ. INEXISTÊNCIA. OAB ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    - A jurisprudência tem reconhecido que na ação civil pública por ato de improbidade administrativa em que advogados figuram como réus não há, como regra, interesse jurídico por parte da OAB apto a autorizar a sua admissão na relação processual. Precedentes. 



    - A ação originária tem por objeto a prática de ato fraudulento em processo licitatório, atribuído aos advogados e demais partes envolvidas, e não a mera contratação de escritório de advocacia por autarquia municipal, sem processo licitatório, motivo pelo qual não se aplica o precedente citado pela agravante (RE nº 656.558), no qual se admitiu o ingresso da OAB como assistente litisconsorcial. Constata-se que os pedidos estão bem delimitados e a decisão é incapaz de atingir outras partes ou contratações, que não a discutida nos autos. Precedente. 



    - Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    (e-doc. 18, pág. 7)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que o ingresso da OAB na lide somente desloca o processo para a Justiça Federal quando se tratar de demanda na qual a autarquia busque defender interesses próprios. Assevera que nas hipóteses em que a Ordem vise integrar a lide na qualidade de assistente simples, objetivando a defesa de prerrogativas de advogados, admitido o ingresso, a ação deve tramitar na Justiça Comum (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No presente processo, iniciado na Justiça estadual, a OAB pleiteou o ingresso, na qualidade de assistente de determinados profissionais da advocacia, contra os quais foi ajuizada ação civil pública por improbidade administrativa, tendo em vista contratação de escritório de advogados pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas (Unifae) sem prévia licitação. Tendo sido admitida no feito, o TJSP determinou a remessa do processo para a Justiça Federal em acórdão contra o qual não houve recurso.



    4. A Justiça Federal, em prosseguimento, a partir do contido no enunciado nº 150 da Súmula do STJ, onde se lê que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, concluiu pela ausência de interesse da OAB que justificasse a respectiva admissão no processo e determinou o retorno do feito à Justiça Comum (e-doc. 13 — acórdão ora recorrido).



    5. Desta inadmissão, surge a alegada distinção de que a competência para o julgamento de demanda na qual figura a OAB será da Justiça Federal ou da Justiça Comum, a depender da causa e do tipo de atuação da autarquia mencionada — se em defesa de interesse próprio ou de outrem, respectivamente. 



    6. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 595.332/PR— Tema RG nº 258, afirmou que o ingresso da OAB na causa desloca o processo para a Justiça Federal. Confiram a ementa:



    “COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.“



    (RE nº 595.332-RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2016, p. 23/06/2017)



    7. Na ocasião ficou consignado, ainda, que a natureza da causa não interfere no mencionado deslocamento, bastando, para a fixação da competência da Justiça Federal, que a OAB integre a lide. Transcrevo, no particular, o voto do ilustre Relator:



    “A Ordem dos Advogados do Brasil, quer sob o ângulo do Conselho Federal, quer das seccionais, não é associação, pessoa jurídica de direito privado, em relação à qual é vedada a interferência estatal no funcionamento – inciso XVIII do artigo 5º da Carta da República . Consubstancia órgão de classe, com disciplina legal – Lei nº 8.906/1994 –, cabendo-lhe impor contribuição anual e exercer atividade fiscalizadora e censória. É, por isso mesmo, autarquia corporativista, o que atrai, a teor do artigo 109, inciso I, do Diploma Maior, a competência da Justiça Federal para exame de ações – seja qual for a natureza – nas quais integre a relação processual. Surge impróprio estabelecer distinção considerados os demais conselhos existentes. 



    Provejo o recurso interposto para assentar a competência da Justiça Federal, devendo o processo retornar à Quinta Vara Federal de Curitiba (...).” 



    (grifos nossos)



    8. Nem mesmo eventual discussão sobre a especificidade da natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil poderia levar à desconstituição do regramento constitucional mencionado. Ainda neste paradigma, destaco trecho do voto do e. Ministro Roberto Barroso:



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu também acompanho o Relator, mas gostaria de fazer um breve registro, Senhora Presidente.



    Eu acho que a Ordem tem uma posição muito singular. Eu acho que ela presta um serviço público, mas tenho dúvida se ela pode ser tipificada como uma entidade estatal, até pelo tipo de independência que precisa ter e porque acho que ela não é obrigada a fazer concurso público, o que seria uma consequência natural, se eu a considerasse uma pessoa jurídica de direito público.



    Desse modo, eu gostaria de ressalvar algumas dúvidas quanto à natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Porém, não tenho nenhuma dúvida de que é pacífico o entendimento de que a competência é da Justiça Federal. Portanto, eu estou acompanhando o Ministro Marco Aurélio, apenas me reservando para, em algum lugar do futuro, se vier a ser oportuno, tentar refletir sobre esta natureza singular da OAB.



    (grifos nossos) 



    9. Portanto, não há espaço, nesta questão jurídica, para emplacar a situação de distinguish, sob nenhuma das óticas apontadas pela Seccional recorrente. Não havendo qualquer previsão de excepcionalidade no texto constitucional (inciso I do art. 109), não há que se falar em da incompetência da Justiça Federal para apreciar “o interesse jurídico da ordem dos advogados do brasil nos casos de assistência simples para defesa de interesses das prerrogativas de advogados”. Ao contrário, se adotada esta tese, aí sim se poderia estar diante de violação à norma constitucional.



    10. Não é possível, no campo extraordinário, tecer reparações à jurisdição exercida nas instâncias ordinárias, seja o envio dos autos à Justiça Federal, pela Justiça Estadual, seja a decisão da Justiça Federal em não existir interesse jurídico da OAB na espécie.



    11. Com efeito, eventual discussão quanto ao interesse jurídico da Seccional no caso concreto (aferição de erro ou acerto do acórdão recorrido) esbarraria na necessidade de reapreciação da legislação ordinária e do conjunto fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso extraordinário, incidindo, inclusive, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Neste sentido, destaco trecho da decisão proferida no RE nº 1.046.278/DF, pelo e. Ministro Gilmar Mendes:



     “(...) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, X, XI, XII, LVI e LXI, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se a existência de interesse jurídico na lide pois há relação jurídica entre o impetrante do mandado de segurança e o conselho de classe. (eDOC 9, p. 221).



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela negativa de seguimento do recurso em parecer assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Intervenção de terceiro na qualidade de assistente simples. Matéria infraconstitucional. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 13).



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o pedido da OAB/DF no feito, como assistente simples no mandado de segurança assim se manifestou:



    “O caput do art. 119 do CPC/2015, ao dispor sobre o instituto da Intervenção de Terceiro, na modalidade Assistência Simples, reza que 'pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la'. (…) Portanto, a Intervenção de Terceiro, na modalidade de Assistente Simples, exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. In casu, não obstante a Ordem dos Advogados do Brasil tenha atribuição de representar em juízo ou fora dele os interesses dos advogados inscritos em seus quadros, possuindo legitimidade para fins de propositura de ações coletivas, não é de se admitir o seu ingresso no presente feito, porquanto ausente qualquer interesse jurídico apto para tanto, vez que a decisão aqui adotada atinge única e exclusivamente os interesses do ora impetrante, ex-Procurador da Fazenda Nacional sancionado administrativamente com pena de demissão em razão da prática de infração disciplinar capitulada nos arts. 117, IX e 132, IV, da Lei 8.112/1990 e que busca na presente demanda a anulação do Processo Administrativo Disciplinar e a consequente revisão da penalidade disciplinar, o que já foi inclusive rejeitado pela 1ª Seção desse e. STJ na assentada de 09 de março de 2016, estando pendente de julgamento os aclaratórios manejados pelo ora impetrante. Destaque-se que a prerrogativa prevista no art. 7°, II, da Lei 8.906/1994, que assegura ao Advogado o direito à inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, desde que relativas ao exercício da advocacia, não se aplica às hipóteses em que servidores públicos utilizam-se de bens públicos (computadores instalados na repartição pública) para a prática de infrações disciplinares, de sorte que a perícia em tais instrumentos, em tais casos, independe de ordem judicial, conforme já decidiu esse Eg. STJ, pelo qual a análise em computador que compõe patrimônio público, determinada por servidor público responsável, não configura apreensão ilícita, nem exige autorização judicial (…) Assim, o eventual reconhecimento da validade ou não da produção da prova pericial em nada alcançará a classe dos advogados como um todo, a justificar o reconhecimento do interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil em intervir no presente feito.” (eDOC 9, p. 203 - 207).



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil, Lei 8.112/1990, Lei 8.906/1994), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.”



    (RE nº 1.046.278/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/10/2017, p. 07/11/2017) 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator